Tribunal: TJSP
Processo: 0007305-02.2017.8.26.0176
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação criminal. Falsidade ideológica. Apelante condenado ao cumprimento de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ausência de recurso interposto pelo Ministério Público. Decurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da r. sentença condenatória. Inocorrência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição no período.

Ementa:
Apelação criminal. Falsidade ideológica. Apelante condenado ao cumprimento de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ausência de recurso interposto pelo Ministério Público. Decurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da r. sentença condenatória. Inocorrência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição no período. Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa caracterizada. Inteligência dos artigos 109, V, 110, § 1o, e 117, incisos I e IV, todos do Código Penal. Extinção da punibilidade do apelante. Prejudicada a análise do mérito do recurso.